Tribunal: TJDFT
Processo: 0741050-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO NO ATO DA ABORDAGEM (FLAGRANTE). NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO EM MÃO PRÓPRIA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE IMPEÇA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração de nulidade do Auto de infração SA03100546 e de todos os seus efeitos jurídicos. Insurge-se contra a sentença de improcedência.

II. Sustenta, em síntese, que: a) “não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia”; b) “não há nos autos provas que comprovem a notificação por recebimento do AR e nem do conhecimento do Recorrente da notificação através do SNE”; c) “o aparelho passivo, onde muitos agentes usam, não há nenhuma instrução do objetivo deste, pois o fato de passar no ambiente, este pode detectar vários odores, até mesmo em produtos pessoais, que têm teor alcoólico, como, por exemplo, perfumes, desodorantes, pasta de dentes, cremes de pele, etc. Restando comprovado que não há nenhuma garantia ou precisão de detectar ou confirmar que o condutor ingeriu bebida alcóolica”.

III. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à ocorrência (ou não) da notificação de autuação concernente à respectiva infração de trânsito cometida pelo requerente, bem como à real necessidade de comprovar seu efetivo recebimento.

IV. Conforme entendimento sumular n. 312 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudencial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é necessária a dupla notificação do infrator a legitimar a imposição de penalidade de trânsito: a) a primeira (notificação da autuação) deve ocorrer, nos casos de autuação a distância ou por equipamento eletrônico, dentro de trinta dias a contar da infração, e tem por escopo o conhecimento da lavratura do respectivo auto, inclusive para fins de oferecimento de defesa prévia; b) a segunda (notificação da penalidade), por seu turno, ocorre após a confirmação da infração pelo órgão responsável, com imposição da respectiva penalidade. E a ausência de qualquer das notificações invalida o processo administrativo por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1078365, DJE 05.3.2018.

V. É certo que na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação. (Código de Trânsito, artigo 281-A, incluído pela Lei no 14.071, de 2020).

VI. No entanto, no caso concreto, é de se pontuar que: a) em 19.6.2022, o requerente teria sido abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com fulcro na infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito (id 43641731); b) conforme informações prestadas pela autarquia de trânsito, teria ocorrido a multa com autuação notificada (id 43641731, p.3); c) não obstante, teria sido expedida notificação de autuação em 21.6.2022, em nome da “proprietária” do veículo (terceira estranha à lide) para o endereço constante no banco de dados da autarquia; d) ausência de apresentação de defesa prévia; e) ainda não teria sido aberto processo para eventual aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, portanto, não há de se falar em consequente notificação (id 43641730, p. 11).

VII. Nesse quadro fático-jurídico, consoante as provas produzidas, constata-se que além do requerente ter sido notificado no ato da abordagem (flagrante), teria sido expedida/enviada notificação para o endereço constante no banco de dados do Detran/DF, circunstâncias que infirmam a tese recursal aventada. Além disso, registre-se que o extrato da multa colacionado pelo requerente (id 43641720, p. 4/5) teria sido expedido em 27.6.2022, circunstância que denotaria ciência inequívoca da autuação antes de expirado o prazo legal de trinta dias, especialmente em relação à data para apresentação de defesa prévia (24.7.2022).

VIII. Não há de se falar em necessidade de intimação pessoal (aviso de recebimento em mão própria), por falta de previsão legal do mencionado requisito (Resolução 404 do CONTRAN, artigos 3o e 12; Código de Trânsito, art. 281, II, e Lei 9.748/1999, art. 26, § 3o). Precedente: TJDFT, 4a Turma Cível, acórdão 696.700, DJE 31/07/2013; 3a Turma Recursal, acordão 1140165, DJE 04.12.2018.

IX. De outro giro, não merece ser conhecida a superveniente alegação (“não há nenhuma garantia ou precisão de detectar ou confirmar que o condutor ingeriu bebida alcóolica”), por se tratar de inovação recursal. Competiria ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.

X. Em síntese, diante da ausência de comprovação de vício procedimental que impeça o exercício do direito de defesa, tem-se por escorreita a sentença.

XI. No mais, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça (suscitada pelo requerido em contrarrazões), porque os documentos colacionados pela parte recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; no mais, não bastam a infirmar esse status quo processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o).

XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigo 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).